Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710269-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO ALVES PEREIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por JOÃO PAULO ALVES PEREIRA (AUTOR), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0703252-74.2023.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 150411867 do processo de origem): “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Inicialmente, não é possível concluir, com fundamento apenas nas alegações do requerente e nos documentos acostados aos autos até o momento, que os procedimentos adotados pela requerida com o intuito de revisar a regularidade do equipamento de medição de energia foram nulos. Consta do feito documento assinado por pessoa presente no estabelecimento (academia) mantido pelo autor em que esta é cientificada da lavratura do TOI e marca que não tem interesse na realização de perícia técnica. Ademais, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que o requerente apenas se manifestou no âmbito administrativo quando recebeu notificação de cobrança e, segundo o que se extrai da resposta ao seu recurso, não compareceu na data da análise do medidor, apesar de devidamente notificado. Em resumo, os elementos probatórios produzidos até o momento denotam que o contraditório foi devidamente observado pela requerida e há indícios de que o medidor, diante dos relatos técnicos documentados, estava violado. Quanto ao mais, nos termos do art. 357, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” No caso concreto, o faturamento questionado pelo requerente aconteceu recentemente, em dezembro de 2022, quando, findo o processo na seara administrativa e apurado o valor que se deixou de cobrar, o requerente foi devidamente notificado do débito. Ressalte-se, a presente demanda judicial foi protocolada tão somente hoje, cerca de dois meses após a constatação da cobrança. Assim, ausente prova mínima de materialidade necessária para concessão da tutela provisória, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 44878471), alega que é titular da conta de energia elétrica da unidade consumidora n.o 174837, sendo que, nos autos originários, está se postulando a declaração de inexistência do débito. Noticia que no dia 17/09/2022, conforme TOI n.o 142303, a agravada recolheu o medidor do agravante em invólucro para análise em laboratório. Aduz que o agravante não acompanhou a avaliação técnica, em desacordo com a Resolução 1000 da ANEEL. Informa que a agravada encaminhou revisão de consumo e pretende a recuperação da receita não faturada por suposta adulteração, no período de 01/10/2019 a 13/09/2022, no valor de R$ 71.926,75. Afirma que apresentou recurso administrativo no dia 28/12/2022 e, mesmo sem o julgamento do recurso, a agravada compareceu ao estabelecimento da agravante para proceder ao corte de energia, o que motivou a reclamação junta a Ouvidoria da Neoenergia. Noticia que o corte foi efetivado no dia 24/02/2023. Assevera a nulidade do processo administrativo em virtude dos seguintes fundamentos: a) o agravante não procedeu a nenhuma alteração nos dispositivos de medição do consumo de energia, sendo que o medidor e a caixa de medição estavam devidamente lacrados; b) afirma que o termo de inspeção, apesar de ter sido assinado por terceira pessoa, não foi o agravante devidamente notificado, sendo o relatório técnico elaborado unilateralmente pela agravada; c) Alega que o art. 591, § 3o, da Resolução 1000 da ANEEL prevê que, caso não tenha sido o consumidor que tenha acompanhado a inspeção, a distribuidora deverá enviar ao consumidor, em até 15 dias, cópia do termo de inspeção, bem como comunicar com antecedência de 10 (dez) dias o local e horário da avaliação técnica. Afirma que não acompanhou a inspeção, sendo que somente tomou conhecimento quando foi notificado da fatura; d) Argumenta que houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Informa que todas as faturas foram devidamente adimplidas, conforme documentos anexados, sendo que o único débito existente é o relativo à multa, submetido à discussão administrativa e judicial. Assevera que o débito que ensejou o corte de energia é antigo, anterior a três meses, razão pela qual não pode ensejar a interrupção da prestação do serviço. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada proceda à religação da energia da unidade consumidora n.o 174837. Postula, ainda, que a agravada não inclua os dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida ora discutida, bem como proceda à anotação no seu sistema interno que a dívida cobrada está suspensa, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, confirmando a concessão da tutela recursal deferida. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante a nulidade do processo administrativo que determinou o corte administrativo do serviço de energia elétrica, em virtude de fraude no medidor, que lhe impôs uma cobrança no valor de R$ 71.926,75, referente ao período de 01/10/2019 a 13/09/2022. Postula, o agravante, em pedido liminar, o restabelecimento da energia, bem como a impossibilidade de inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do presente recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor, amolda-se àquela julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, que fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Transcrevo a ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016. 7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008. CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.) (negritei). No caso em comento, a fatura que gerou o corte administrativo da energia refere-se à diferença dos valores das faturas devidas no período de 01/10/2019 a 13/09/2022, conforme fatura de ID 150379685, autos de origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que se trata de débito anterior aos noventa dias previstos na tese 699 do STJ, o que, prima facie, não autoriza a suspensão do fornecimento do serviço. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo agravante quanto ao pedido de restabelecimento da energia. O agravante postula, ainda, que não seja o débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do presente recurso. No processo originário, está sendo discutida a nulidade do processo administrativo, em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo que o débito teria sido constituído unilateralmente. Trata-se de matéria que, em tese, depende de dilação probatória, após a formação do contraditório. Contudo, em juízo perfunctório, observando os documentos juntados nos autos originários, verifico que, ao que tudo indica, o agravante não estava no local no momento da inspeção realizada pela Neoenergia, que foi acompanhada por terceira pessoa, a Sra. Maria Eduarda A. de Andradre, (ID 150379682). Por outro lado, a conta de energia é cadastrada no nome do agravante (ID 150379685, autos de origem). Assim sendo, nos termos do art. 591, § 3o, da Resolução 1.000 da ANEEL, deveria ter sido enviada ao consumidor, no prazo de 15 dias, a cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e as informações de que poderia solicitar verificação ou a perícia metrológica junto ao INMETRO. Nesse sentido, é o que dispõe o mencionado artigo: Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. (negritei). Ao que tudo indica, o consumidor não teria sido notificado do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Além disso, deve-se ponderar que é dever da concessionária/agravada observar todas as normas previstas para a garantia do contraditório e ampla defesa, sob pena de constituição unilateral do crédito. Assim sendo, embora a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após o devido contraditório, entendo, nesta fase inicial, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 174837, situada na QNA 15, LOTE 01, até o julgamento do presente recurso, no prazo de 24 horas, contados da intimação da presente decisão. Determino à agravada, ainda, que se abstenha de inscrever a dívida, ora discutida, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como proceda à inserção nos seus sistemas internos que a dívida está suspensa, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para o cumprimento da presente liminar a ser cumprido no plantão e com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora